Tribunal: TJDFT
Processo: 0718876-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718876-26.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE TEREZINHA DE JESUS LIMA REPRESENTANTE: RENATA BARBOSA DE LIMA APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQN 105 D E S P A C H O Em petição de ID 13578919, o Apelado/Autor pede que seja corrigido o erro material ocorrido nas contrarrazões sobre o nome do condomínio, passando a constar “Condomínio do Bloco C, da SQN 105”. Quanto a este pedido, nada a prover, pois se identifica a ocorrência de efetivo erro material, uma vez que no cadastro eletrônico consta o nome do condomínio indicado na referida petição. Nas contrarrazões, o espólio, ora Apelante/Réu, requereu o deferimento da justiça gratuita (ID 13310481) e juntou, para tanto, declaração de hipossuficiência em nome da inventariante (IDs 13310485 e 13310478). Ocorre que o espólio é o responsável pelo pagamento das custas e despesas processuais. Portanto, “a alegada hipossuficiência de recursos do espólio deve ser analisada em relação ao valor do patrimônio que o compõe” (Acórdão: 1204121, 3a Turma Cível, Rel.: Des. Maria de Lourdes Abreu, DJe: 03/10/2019 ). Diante disso, determino que o espólio, ora Apelante/Réu, informe qual é o acervo a ser inventariado, a fim de demonstrar que é hipossuficiente para fins de deferimento da justiça gratuita. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator